Tribunal: TCU
Processo: 015.539/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 454329 (Objeto: Contratação de uma empresa para serviços de construção de melhorias sanitárias domiciliares, referente ao convênio no 00409/2019 Siconv 864276, firmado entre esta municipalidade e a Funasa.)

Inteiro teor:
Acórdão 136/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la procedente, expedir a ciências constante do item 1.6 e encaminhar este acórdão ao representante e à Prefeitura Municipal de Acrelândia/AC, com posterior arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 015.539/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Acrelândia - AC. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Douglas Moura da Silva, representando Engebest Ltda. 1.6. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Acrelândia/AC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes no futuro, de que a avaliação de inexequibilidade dos preços de itens isolados da planilha de custos da proposta da empresa Engebest Ltda., em vez de considerar o valor global ofertado, é contrária à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 379/2024, relator E. Ministro Benjamin Zymler, 637/2017, relator E. Ministro Aroldo Cedraz, ambos do Plenário do TCU.